Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-45.2020.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão de efeito suspensivo a apelação que revoga a tutela provisória anteriormente deferida exige a demonstração dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, do risco dano grave ou de difícil reparação. Art. 1.012, inc. V, c/c § 4°, do Código de Processo Civil.
2. Na ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, a citação do réu somente ocorre após a execução da liminar, de forma que, enquanto não se der a apreensão do bem, mostra-se obstada a citação e a constituição regular do processo.
3. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, sendo devida sua extinção, sem resolução do mérito, fundamentada no inc. IV do art. 485 do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte interessada em adotar as providências necessárias, não havendo que se falar em intimação pessoal nesses casos.
4. Inaplicável o Enunciado n. 240 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o requerimento do réu para a extinção do processo, nos casos em que a extinção do processo não se deu por abandono da causa pelo autor e, ademais, não foi oferecida contestação pelo réu. Art. 485, § 6°, do Código de Processo Civil.
5. Apelação desprovida.